Tribunal: TJBA
Processo: 8035062-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035062-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: RACHEL EMANUELE SOARES DOS SANTOS Advogado(s):JOANA ROCHA E ROCHA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RETOCOLITE ULCERATIVA GRAVE. INFLIXIMABE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. MEDIDA COERCITIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o bloqueio de valores para viabilizar a compra do medicamento Infliximabe (Remicade 10mg/mL), prescrito à autora para tratamento de retocolite ulcerativa idiopática grave, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial que impunha o fornecimento da medicação. O agravo interno apresentado foi prejudicado diante da manutenção da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de medida coercitiva, na forma de bloqueio de valores, para garantir o cumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento; (ii) estabelecer se o rol de procedimentos da ANS impede a cobertura de medicamentos não listados; (iii) verificar se estão presentes os requisitos que autorizam o bloqueio judicial dos valores. III. RAZÕES DE DECIDIR A imposição de medidas coercitivas, como o bloqueio de valores, é legítima quando a parte descumpre ordem judicial destinada a assegurar direito fundamental à saúde, conforme autorizado pelo art. 139, IV, do CPC. O rol da ANS tem caráter exemplificativo, conforme entendimento consolidado após a edição da Lei nº 14.454/2022, sendo inadmissível a recusa de cobertura de medicamento prescrito, quando comprovada sua necessidade terapêutica. A urgência do quadro clínico e a demonstração de que a não aquisição do medicamento compromete a saúde da autora justificam a adoção de medida de constrição para assegurar a efetividade da decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A medida de bloqueio judicial de valores é cabível diante do descumprimento reiterado de ordem judicial que impõe o fornecimento de medicamento necessário à preservação da saúde do beneficiário do plano. O rol de procedimentos e eventos da ANS tem natureza exemplificativa, não podendo ser utilizado como justificativa para negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado. A demonstração de risco de agravamento do estado clínico do paciente justifica a constrição patrimonial para garantir a eficácia da tutela judicial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035062-76.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e Agravada RACHEL EMANUELE SOARES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.